Tribunal: TJMT
Processo: 1009042-78.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-04
Data de publicação: 2020-09-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1009042-78.2020
AGRAVANTES: LEIDILAINE ALVES DE OLIVEIRA.
AGRAVADO: BANCO ITAU VEICULOS S.A.
Vistos.
Considerando o teor da certidão, de Id. 46214464, requisitem-se informações do Juízo a quo acerca do cumprimento da obrigação estabelecida pelo art. 1.018, § 2o, do CPC, bem como se foi proferida nova decisão que interfira no processamento deste recurso, inclusive quando da realização da audiência de conciliação já designada. Intime-se a parte agravada para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, apresente contraminuta, facultando-lhe a juntada de documentação que entender pertinente.
Às providências.
Desembargador DIRCEU DOS SANTOS
RELATOR